Tribunal: TJMT
Processo: 0007108-49.2018.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007108-49.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), L. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), YARA SILVA LEONCIO - CPF: 030.260.451-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, imprescindível ao tratamento de criança acometida de alergia à proteína do leite.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Denise
contra a sentença (Id. 55323470) proferida em
ação civil pública com obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que “
o presente feito trata de um episódio que se enquadra nos casos repetitivos que foram julgados pelo STJ nos autos do REsp nº 1.657.156 – RJ, ou seja, o presente caso se refere a pedido de medicamento que não está presente nas listas de fornecimento do SUS
”.

Assevera que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional, além desta acarretar danos aos cofres públicos.

Requer que “
a demanda seja julgada totalmente improcedente, haja vista que, conforme se infere do Parecer do NAT
[...]
para lactantes até o sexto mês é indicada a manutenção exclusiva do aleitamento materno
” e “
a fórmula solicitada está indicada para os casos de impossibilidade de aleitamento materno
”, “
alternativamente, na eventual hipótese de o entendimento de Vossa Excelência inclinar-se pela procedência da ação e pela condenação de ambas as partes Requeridas
[...]
, requer então que a obrigação de prestação dos produtos requeridos pela parte autora seja dividida entre os Requeridos
[...]
, na proporção de 20% (vinte por cento) sob responsabilidade do Município de Denise e 80% (oitenta por cento) sob responsabilidade do Estado de Mato Grosso
”.

Contrarrazões (Id. 55323481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 71788487), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar que os requeridos forneçam a menor Lívia Dias Leoncio, o suplemento alimentar ‘Leite Especial Neocate’, pelo período necessário, confirmando a liminar já concedida, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Sem custas ou honorários advocatícios, pois incabível no presente caso, em razão da natureza institucional do autor da ação, bem como pela isenção dos réus quanto às custas.

Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3º do NCPC.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT.

Notifique-se o Ministério Público. [...](Id. 55323470, fls. 3).

De início, digo que em consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, constato que: “
Suplementos alimentares não são medicamentos. Portanto, não tratam, previnem ou curam doenças. Eles são destinados a pessoas saudáveis, com a finalidade de fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação
.” (Disponível em: <

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/suplementos-alimentares-anvisa-publica-instrucao-normativa
>. Acesso em 13 de novembro de 2020).

Portanto, não é aplicável a tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1657156/RJ em sede de recursos repetitivos
, vez que não se trata de
medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, mas sim de insumo alimentar.

Prossigo.

Lívia Dias Leoncio, com quatro (4) meses de idade, apresenta
alergia à proteína do leite (CID 10 T78.4)
, com indicação de uso do leite
Neocate
®, na quantidade de seis (6) latas por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os atestados médicos estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do alimento especial é imprescindível ao tratamento da criança:

Atestado Médico

Atesto que Lívia Dias Leoncio é portadora de alergia a proteína do leite de vaca.

- Não IgE mediada.

Ao entrar em contato com a proteína apresenta grandes reações tais como: enterorragia, melena, vômitos e distensão abdominal.

Solicito o recebimento de fórmula infantil a base de aminoácidos (Neocate), sendo a quantidade recomendada de 6 latas ao mês. [...]. (Id. 55322455, fls. 1).

Atesta Médico

A paciente acima é portadora de alergia a proteína do leite de vaca não IgE mediada.

Ao entrar em contato com a proteína apresenta grandes reações tais como: enterorragia, melena, além de vômitos e distensão abdominal.

Deve receber fórmula infantil a base de aminoácidos (Neocate), sendo a quantidade recomendada 13 latas/mês. [...]. (Id. 55322460, fls. 2).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Em relação à condição econômico-financeira para o custeio do insumo alimentar, anoto que, a apelada não dispõe de recursos para submeter-se a abordagem médica necessária. Ademais, é representado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

Quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021